Tribunal: TJMT
Processo: 1034786-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1034786-36.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), LUZIA SILVA RAMOS GOMES - CPF: 387.978.361-68 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a alegação de prescrição executória dos valores retroativos referentes à conversão da URV. A agravada requereu o cumprimento de sentença para o pagamento dos valores reconhecidos judicialmente e incorporados ao seu salário em 2018. O Município sustentou a prescrição quinquenal, contando o prazo a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, ocorrido em 06/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução dos valores reconhecidos na sentença homologatória do acordo; e (
ii
) estabelecer se a inércia do Município na conferência dos cálculos impede o curso da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução tem início apenas após a conclusão da fase de liquidação da sentença ilíquida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A homologação do acordo determinou a elaboração de uma Tabela Prática Única, cuja conferência pelo ente público era condição indispensável para a expedição do RPV ou precatório.

A inércia do Município na conferência da referida tabela impediu a finalização da fase de liquidação do título executivo, suspendendo o curso do prazo prescricional.

A boa-fé processual impede que a Fazenda Pública se beneficie de sua própria omissão para alegar prescrição, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução do título judicial somente se inicia após a conclusão definitiva da liquidação da sentença, quando há quantificação exata do crédito exequendo.

A inércia da Fazenda Pública na realização de etapas essenciais ao cumprimento da sentença impede o curso da prescrição, vedando o benefício próprio da omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 513, §1º, 523 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.983.153/MA, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 02/05/2022; TJMT,
AgInt
no AI 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/12/2024; TJMT, AI nº 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0004289-07.2016.8.11.0010, ajuizada por
LUZIA SILVA RAMOS GOMES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

A parte agravante alega que cumpriu no ano de 2018 a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de implantar 7,21% no salário dos servidores.

Sustenta que a execução se refere a valores de URV pretéritos à citada implantação, cobrados somente em julho de 2024, quando já transcorrido o quinquídio prescricional.

Defende que “
não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva legalmente admitida, tampouco uma condição para que a parte autora realizasse o pedido de cumprimento com a juntada dos cálculos, tanto que o fez
na presente
sem qualquer ato ou conferência do Município, mas após o prazo prescricional
”.

Argumenta que a obrigação do ente municipal estabelecida no acordo
,
de conferir os cálculos da “Tabela Prática Única”, “
tinha o efeito apenas de suprir a fase da impugnação da Fazenda Pública (CPC, 535), com a expedição direta de RPV e/ou Precatório, mas não impedindo a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos conforme a Tabela Prática mesmo sem conferência
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a prescrição da pretensão executória, bem assim a inexistência de causa interruptiva de prescrição.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 257136166).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 258395689, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 264044293).

É o relatório
.

VOTO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra a decisão que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0004289-07.2016.8.11.0010, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal.

Infere-se dos autos de origem que a exequente/agravada moveu ação de cobrança em face do executado/agravante, objetivando a incorporação à sua remuneração, do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Em sessão de conciliação/mediação perante o CEJUSC as partes celebraram acordo, em que foi reconhecido, em suma, a perda salarial decorrente da conversão da URV e direito à incorporação salarial de 7,21%.

Ainda, em relação aos valores pretéritos, as partes concordaram em usar uma “Tabela Prática Única”, a ser elaborada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com posterior conferência e aprovação pelo Município, o que dispensaria a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório.

Referido acordo foi homologado judicialmente e transitou em julgado em
21.9.2018
, diante da expressa renúncia do prazo recursal.

A parte exequente, ora agravada, ajuizou o cumprimento de sentença em
27.6.2024
, objetivando a cobrança de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais)

referentes aos valores pretéritos da defasagem da conversão da moeda em URV e honorários advocatícios.

O MUNICÍPIO DE JACIARA (MT) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de ocorrência da prescrição quinquenal para a parte exequente executar os valores retroativos da URV.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jaciara (MT), sob o fundamento de que “
até o momento, o Município não cumpriu a obrigação assumida, ensejando, assim, o presente cumprimento de sentença. Consigne-se que a parte exequente não deu causa à inércia do Município, pois cumpriu com a sua parte do pactuado, inserindo os dados no sistema e, desde então, aguarda a conferência por parte do Município
”.

(Decisão, Id. 171724624).

Contra tal decisão, o MUNICÍPIO DE JACIARA (MT) interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega a ocorrência de prescrição do cumprimento de sentença.

Assim, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Em síntese, a parte agravante alega que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial, ocorrido em
21.9.2018,
constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a “Tabela Prática Única” foi devidamente elaborada e apresentada ao Município. Contudo, teria permanecido inerte, descumprindo a obrigação de fazer prevista no acordo judicial, o que impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Conforme se depreende do acordo entabulado entre as partes (Id. 256897162), o preenchimento da referida “Tabela Prática Única” configura-se como uma condicionante para que fosse dispensada a fase de impugnação da Fazenda Pública e prosseguisse diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal. Vejamos:

Com efeito, ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o trâmite judicial da demanda, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF e posteriormente a expedição do RPV ou precatório.

Todavia, apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (Id. 160473019 dos autos principais), datado de
07.6.2024
, não há nenhuma comprovação de que foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional.

Não obstante,
ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional
, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

Ora, o título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que a conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
21.9.2018
.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido, há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar
" (
AgRg
no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/9/2015).
”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 27.6.2022, publicado no
DJe
em 29.6.2022). [sem destaque no original].

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
27.6.2024
, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1030847-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.12.2024, publicado no
DJe
em 12.12.2024).

[sem destaque no original].

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da
actio
nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1031922-25.2024.8.11.
0000, Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, publicado no
DJe
em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n. 0004289-07.2016.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
2
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0004289-07.2016.8.11.0010, que rejeitou a impugnação do ente municipal e afastou a alegação de prescrição executória dos valores pretéritos referentes à conversão da URV.

A agravada, Luzia Silva Ramos Gomes, requereu o cumprimento de sentença pleiteando o pagamento dos valores retroativos da URV, que haviam sido reconhecidos judicialmente e incorporados ao seu salário em 2018. O Município alegou a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que o prazo
iniciou-se
com o trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorrido em 21/09/2018.

O d. Juízo de origem rejeitou a impugnação, considerando que o prazo prescricional não fluiu, uma vez que a municipalidade não cumpriu com sua obrigação de conferência da Tabela Prática Única, condição essencial para a expedição do RPV ou Precatório.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a prescrição quinquenal começou a fluir desde o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo em 21/09/2018, e que o cumprimento de sentença, apresentado apenas em 27/06/2024, encontra-se fulminado pela prescrição. Argumenta ainda que a conferência dos cálculos não era condição para a exigibilidade do crédito, mas apenas uma etapa procedimental, não impedindo a fluência do prazo prescricional.

Por sua vez, a agravada defende que a mora no cumprimento da obrigação de conferência por parte do Município impediu o início da contagem do prazo prescricional, visto que os cálculos deveriam ser validados previamente à expedição do RPV ou precatório.

O voto do eminente Relator, Desembargador Rodrigo Curvo, deu provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e fundamentando que o prazo prescricional de cinco anos
conta-se
do trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo, salvo a existência de causa interruptiva ou suspensiva, o que não restou demonstrado nos autos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença homologatória de acordo, transitou em julgado em
30/01/2019
(Sentença de fls. 139 e 150 do ID 160027895 – ação de base),

A matéria encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma
Tabela Prática Única
por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento:

"O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas." (TJ-MT -
AgInt
no AI 10311401820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2024, publicado em 07/01/2025).

“(...) havendo a determinação de conferência de cálculos como condição anterior ao cumprimento da sentença, o prazo prescricional para a execução não flui enquanto a referida conferência estiver pendente. A suspensão decorre do princípio da boa-fé processual, que impede que a Fazenda Pública se beneficie de sua própria omissão” (TJMT, AI nº 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, decisão monocrática, DJE 12/2024).

“Com efeito, conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Assim, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença”. (TJMT, AI nº 1031070-98.2024.811.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, decisão monocrática, DJE 18/12/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de reconhecimento da prescrição quando a liquidação do título executivo ainda não foi concluída, aplicando-se o princípio da
actio
nata
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 4/5/2022.)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando a sentença exequenda apresenta caráter ilíquido, a fase de liquidação constitui etapa essencial de cognição do processo. Nesse contexto, o prazo prescricional para a execução do título judicial somente tem início a partir da conclusão definitiva da liquidação, momento em que se torna possível a quantificação exata do crédito exequendo.

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para a execução do título somente se inicia após a conclusão da liquidação da sentença e que, no caso em apreço, a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada em razão da inércia do Município, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Com a devida vênia do douto relator,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Maria Erotides Kneip.

Data de Julgamento
: 12/03/2025